Tribunal: TJMT
Processo: 0002464-98.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002464-98.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMADA EM IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO TÉCNICA DA ÁREA AFETADA. IMÓVEL COM MÚLTIPLOS POSSUIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA AUTORIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou procedente pedido para declarar nulo o Auto de Infração Ambiental no 4484/2017, afastando a exigibilidade da multa aplicada por suposta queimada em imóvel urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do auto de infração ambiental lavrado em face da recorrida, considerando que parte do imóvel onde teria ocorrido a queimada já se encontrava sob posse do Estado de Mato Grosso por força de decisão judicial anterior à autuação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração de conduta típica e identificação precisa da autoria, não bastando, para fins sancionatórios, a mera presunção decorrente do dano ambiental.

4. A ausência de delimitação técnica da área queimada no auto de infração, mediante coordenadas georreferenciadas, croqui, fotografias indicativas da localização ou laudo técnico, impossibilita a individualização da conduta e a aferição da autoria.

5. A deficiência na identificação precisa do local da infração constitui vício material do auto, não meramente formal, por atingir o próprio substrato fático necessário para responsabilização, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: É nulo o auto de infração ambiental que não delimita tecnicamente a área afetada pela infração, especialmente quando o imóvel possui múltiplos possuidores, impossibilitando a individualização da autoria e comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1010339-12.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida nos autos da Ação com Pedido Inibitório, que julgou procedente os pedidos iniciais e declarou nulo o Auto de Infração Ambiental n. 4484/2017, afastando a exigibilidade da multa.

O Apelante sustenta, em síntese, que a conduta lesiva ao meio ambiente ocorreu no imóvel da parte apelada (id. 285214409).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 285214411), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 292329891).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR

– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A apelada sustenta ofensa ao art. 1.010, III, do CPC e ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Município teria reproduzido teses já apresentadas na contestação, deixando de impugnar os fundamentos centrais da sentença, especialmente a ausência de delimitação técnica da área queimada e a posse estatal anterior à autuação.

Analisando as razões recursais, verifica-se que, embora sucintas, impugnam a conclusão do juízo de origem ao alegar que a responsabilidade é objetiva, que a área ainda não teria sido incorporada ao Estado e que a vistoria seria suficiente para atribuir o dano à empresa.

Assim, afasto a preliminar, por entender presentes argumentos minimamente dirigidos ao
decisum
.

É como voto.

VOTO –MÉRITO.

A controvérsia se refere à validade do Auto de Infração n. 4484/2017 do id. 285213895 – p. 81/82, lavrado pelo Ente Público Municipal com fundamento em queimada supostamente ocorrida em imóvel da Apelada.

Entretanto, consta dos autos que, no processo de desapropriação n. 0019067-88.2013.811.0041, o Estado de Mato Grosso obteve imissão provisória na posse em 20/05/2013 (id. 285213894 – p. 80/81), quatro anos antes da autuação ambiental, abrangendo parcela do mesmo imóvel objeto do auto sancionador.

A presença de múltiplos possuidores exige que o ente autuante indique com precisão qual parcela foi afetada e qual a relação entre o suposto infrator e o espaço geográfico impactado, no entanto, nada disso consta no processo administrativo.

Isso porque, ausente de delimitação técnica da área queimada, pois o auto de infração não contém coordenadas georreferenciadas; croqui; fotografias indicativas da localização; laudo técnico; ou qualquer elemento que permita identificar a exata área afetada, de modo que não é possível determinar se a queimada ocorreu na área sob posse da Apelada ou na área sob guarda do Estado, o que compromete a individualização da conduta e inviabiliza a aferição da autoria, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, na inobservância do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, impedindo o autuado de verificar o local exato da infração e contestar a imputação, configurando um vício formal insanável.

Tal deficiência constitui vício material do auto, não meramente formal, por atingir o próprio substrato fático necessário para responsabilização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DO PROCESSO – VÍCIO INSANÁVEL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na seara administrativa, estando o processo administrativo em flagrante afronta a legalidade e inconstitucionalidade, é permitido ao Poder Judiciário imiscuir na seara administrativa. 2. Restando demonstrado pelo requerido que o desmate ocorreu dentro do prazo de validade da autorização de desmate, emitida pelo órgão competente, o auto de infração deve ser considerado nulo, já que eivado de vício insanável, a teor do artigo 26, do Decreto Estadual 1986/2013. 3. Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1010339-12.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Nesse contexto, não havendo demonstração de que a queimada ocorreu precisamente na área remanescente sob posse da empresa, ou de que o dano se estendeu sobre todo o imóvel, a autuação torna-se inviável.

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, como consequência, majoro os honorários sucumbenciais em 2%, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026